Tribunal: TJSP
Processo: 2049981-27.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Caso que não se amolda às hipóteses do art. 988 do CPC. Inadequação da via eleita. Medida que não deve ser utilizada como meio substitutivo de mecanismo processual adequado. Pretensão de rediscussão de matéria arguida em anterior reclamação. Coincidência de partes, causa de pedir e pedidos com outra reclamação. Litispendência reconhecida. Reclamação extinta sem resolução de mérito.